Tribunal: TJBA
Processo: 8006299-52.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006299-52.2022.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SANDRA SILVA MENDES Advogado(s): APELADO: PARTE ADVERSA NAO IDENTIFICADA Advogado(s): 18DA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta por SANDRA SILVA MENDES contra sentença que extinguiu, pela segunda vez, sem resolução do mérito, Ação de Retificação de Registro Civil, com base no art. 485, III, do CPC, sob fundamento de abandono da causa. A autora havia sido intimada para juntar aos autos documentos solicitados pelo Ministério Público. A Defensoria Pública, no entanto, alegou que a intimação pessoal da parte não se concretizou, pois a carta com aviso de recebimento (AR) foi devolvida, sem entrega, por suposta ausência de tentativa de entrega no endereço informado. II. Questão em discussão A controvérsia reside na validade da intimação pessoal da parte autora para fins de configuração do abandono da causa. Especificamente, discute-se se a intimação por carta AR devolvida sem entrega é suficiente para justificar a extinção do processo com base no art. 485, III, do CPC. III. Razões de decidir O art. 485, § 1º, do CPC exige intimação pessoal válida da parte autora para suprir eventual omissão, como condição prévia à extinção do feito por abandono. A simples expedição da carta AR não supre esse requisito quando não há comprovação de que a intimação foi recebida pela parte ou mesmo que houve tentativa concreta de entrega. A ausência de prova de intimação pessoal válida afasta a possibilidade de extinção do feito por abandono, por configurar cerceamento de defesa e violação ao contraditório. A Defensoria Pública alegou que o AR foi devolvido com anotação de "endereço não procurado", fato não impugnado nos autos. Não havendo comprovação de que a parte tomou ciência da intimação, é nula a sentença extintiva por abandono da causa. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Retorno dos autos ao juízo de origem para nova intimação pessoal válida da parte autora. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC exige intimação pessoal válida da parte autora para suprir a omissão. 2. A devolução da carta AR sem comprovação de tentativa de entrega afasta a presunção de intimação e impede o reconhecimento de abandono da causa. Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1º; art. 186 Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 282.647/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 06.06.2013; STJ, AgInt no REsp 1.926.222/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 22.03.2021 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8006299-52.2022.8.05.0103, em que figuram como parte recorrente SANDRA SILVA MENDES, assistida pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, e como parte recorrida Ministério Público do Estado da Bahia: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para cassar a sentença de extinção do feito e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para nova intimação pessoal válida da parte autora, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador/BA, 08 de outubro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 RELATOR Relator